Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-13.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800374-13.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: ELAINE CRISTINE SANTOS SEREJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020, devido a servidora pública efetiva do cargo de Enfermeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir para a propositura de ação de cobrança de verba salarial por servidor público; e (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento do salário, se à servidora (prova de fato negativo) ou ao Município (prova do fato extintivo da obrigação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de ação, assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), não se condiciona, como regra geral, ao prévio exaurimento da via administrativa, especialmente em cobrança de verbas alimentares devidas pela Fazenda Pública. A resistência do ente público à pretensão se configura com a citação válida sem o correspondente pagamento.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento, fato extintivo do direito da autora, incumbe ao réu/devedor. Exigir que a servidora comprove o não recebimento configuraria a imposição de prova de fato negativo (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. A alegação de dificuldades decorrentes da transição de gestão municipal não exime o ente público de suas obrigações. Em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), a obrigação de pagar os salários é do Município, e não de um gestor específico, perpetuando-se independentemente da alternância de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir para o ajuizamento de ação de cobrança de salários por servidor público, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. Em ação de cobrança de salários, compete à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sendo descabido imputar ao servidor o ônus de provar o não recebimento, por configurar prova de fato negativo.

3. A alegação de desorganização administrativa decorrente de transição de gestão não exime o ente público de suas obrigações, em respeito aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, caput; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP Cível nº 0006372-27.2017.8.14.0026, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, AP / Remessa Necessária nº 0058544-96.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, AP Cível nº 0800078-88.2021.8.14.0056, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, AP Cível nº 0800375-95.2021.8.14.0056, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800132-90.2024.8.14.1465, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizado por
ELAINE CRISTIANE SANTOS SEREJO DE OLIVEIRA
em face do recorrente.

Em síntese, a requerente alega ser servidora pública efetiva do Município de São Sebastião da Boa Vista, admitida em 21 de janeiro de 2017, após aprovação em concurso público, para exercer o cargo de Enfermeira no Hospital Municipal.

Ocorre que o Município não realizou o pagamento do salário da Autora referente ao mês de dezembro de 2020. Embora o décimo terceiro salário tenha sido quitado, a remuneração mensal correspondente ao trabalho efetivamente prestado naquele período permaneceu em aberto, sem qualquer justificativa ou proposta de acordo por parte da administração pública.

Diante disso, a requerente pleiteou a concessão de Tutela de Urgência para determinar que o Município de São Sebastião da Boa Vista efetuasse, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento integral do salário da servidora referente a dezembro de 2020, sob pena de multa diária. No mérito, requereu que a ação fosse julgada procedente para confirmar a liminar.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deixou de apreciar a liminar.

Após citado, o Município ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustentou a impossibilidade de comprovar o pagamento devido à ausência de repasse de informações e documentos pela gestão anterior, e que o ônus de provar o não recebimento seria da autora.

Em apreciação do mérito, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, afastando a preliminar e estabelecendo que o ônus de comprovar o pagamento (fato extintivo do direito da autora) incumbe ao devedor, no caso, o Município. Considerou, ainda, que a transição de gestão não exime a administração pública de suas obrigações, em respeito ao princípio da impessoalidade e da continuidade administrativa. Outrossim, condenou o Ente Público em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Insatisfeito, o Município de São Sebastião da Boa Vista interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ante a negativa previa do pleito através de requerimento administrativo.

No mérito, alega que o ônus da prova e da não comprovação do direito é da servidora, em razão de caber ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, a Apelada alegou o não recebimento de seu salário, mas não apresentou qualquer prova que corroborasse sua afirmação, como extratos bancários do período. Dessa forma, a transferência integral do ônus probatório ao ente público, especialmente diante da notória desorganização documental deixada pela gestão anterior, revela-se uma medida desproporcional. A Apelada busca, em verdade, eximir-se de sua responsabilidade processual de instruir a petição inicial com as provas indispensáveis à demonstração de suas alegações, conforme exigem os art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e determinar a improcedência do feito. Subsidiariamente, caso haja a manutenção do ônus probatório ao Município, requer-se, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que a Apelada seja intimada a apresentar os extratos bancários de sua conta-salário, referentes ao período em questão.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR: DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O Apelante renova a tese de carência de ação por falta de interesse de agir, argumentando que a Apelada deveria ter esgotado a via administrativa antes de ingressar em juízo.

Tal preliminar não merece prosperar.

O direito de ação é garantido constitucionalmente pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Art. 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

(...)

A exigência de exaurimento da via administrativa é medida excepcional e deve estar expressamente prevista em lei, o que não ocorre no caso de cobrança de salários de servidor público.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, é consolidada no sentido de que não se exige o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial que visa o recebimento de verbas devidas pela Fazenda Pública, salvo em casos expressamente previstos em Lei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRO TUTELAR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que julgou procedente pedido formulado por Conselheira Tutelar, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de exercício nos mandatos. O Município sustentou preliminar de ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, a inexistência de previsão legal para pagamento da verba pleiteada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da autora; (ii) analisar se há respaldo legal para o pagamento de férias e terço constitucional a Conselheiro Tutelar, à luz da legislação municipal vigente.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir não depende, como regra geral, do esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo suficiente a demonstração de pretensão resistida, caracterizada pela ausência de pagamento espontâneo pelo Município.

4. O art. 134 do ECA, com redação dada pela Lei nº 12.696/2012, assegura aos Conselheiros Tutelares o direito a férias anuais remuneradas com adicional de 1/3, condicionando, no entanto, sua concretização à existência de lei municipal específica que disponha sobre a remuneração.

5. A Lei Complementar nº 001/2012 do Município de Jacundá prevê expressamente, em seu art. 6º, alínea "b", o direito dos Conselheiros Tutelares as férias remuneradas com adicional de 1/3, preenchendo o requisito legal exigido.

6. Inexiste condenação ao pagamento de FGTS, tornando desnecessária a análise do ponto e ausente o interesse recursal nesse aspecto.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; ECA, art. 134; Lei Complementar Municipal nº 001/2012, art. 6º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, REEX nº 0006929-24.2017.8.16.0037, Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 16.08.2021. TJ-PE, APL nº 4547364, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 17.08.2017. TJ-TO, AC nº 0001180-43.2022.827.2721, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 28.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006372-27.2017.8.14.0026 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS E GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança proposta por Manoel Lucival da Silva Oliveira, servidor público, reconhecendo seu direito ao pagamento de salários atrasados e à gratificação por titulação de mestrado. O autor, professor concursado, acumulou cargo com o de bombeiro militar, tendo seus vencimentos bloqueados entre outubro de 2008 e setembro de 2009 pela Administração Pública. Após indeferimento de pedido administrativo sob alegação de prescrição bienal, ingressou com ação requerendo os valores devidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento da gratificação por titulação sem a necessidade de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode se recusar a pagar os salários pelo serviço efetivamente prestado sob a justificativa da impossibilidade de acumulação de cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época dos fatos não exigia requerimento administrativo para a concessão da gratificação por titulação, bastando a comprovação do título para que o servidor tivesse direito ao acréscimo remuneratório.

4. O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de conceder vantagens previstas em lei sem necessidade de requerimento formal, quando preenchidos os requisitos legais.

5. A Lei nº 5.351/1986 assegura a gratificação por titularidade aos servidores do magistério mediante a conclusão de cursos reconhecidos, sem qualquer exigência de pedido prévio.

6. A Administração Pública não pode interpretar restritivamente a legislação para negar direitos aos servidores, sobretudo quando o texto legal não impõe limitações.

7. A remuneração pelo serviço efetivamente prestado constitui direito fundamental, sendo inadmissível que a Administração se beneficie do trabalho do servidor sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a Administração deve remunerar servidores pelos serviços prestados, ainda que haja irregularidades na nomeação ou no vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratificação por titularidade é devida ao servidor público que comprovar a obtenção do título acadêmico correspondente, independentemente de requerimento administrativo prévio.

2. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de salários por serviço efetivamente prestado, mesmo em casos de acumulação irregular de cargos, sob pena de enriquecimento sem causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 5.351/1986, arts. 32, 33 e 34; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; MP nº 2.180-35/01.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0058544-96.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025) (grifo nosso)

A resistência do ente público à pretensão da autora se configura com a citação válida sem o devido pagamento ou, como no caso dos autos, com a apresentação de contestação que se opõe ao mérito do pedido.

Ademais, impor tal ônus à servidora, que pleiteia verba de natureza alimentar, seria criar um obstáculo indevido ao seu acesso à Justiça.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO: DO ÔNUS DA PROVA E DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA

No mérito, a controvérsia central reside em definir a quem compete o ônus de provar o pagamento do salário de dezembro de 2020. O Apelante defende que caberia à servidora provar o não recebimento.

A tese do Apelante vai de encontro ao que dispõe o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em tela, a Apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar seu vínculo funcional com a administração pública como servidora efetiva, o que gera a presunção da prestação de serviços e a consequente obrigação de contraprestação pecuniária pelo Município.

Por outro lado, o pagamento é o fato extintivo da obrigação. Logo, cabe ao devedor (Município) o ônus de provar que efetuou o pagamento, e não ao credor (servidora) a prova de que não o recebeu, que configuraria prova de fato negativo, de difícil ou impossível produção (a chamada "prova diabólica").

A alegação do Apelante de que a transição de gestão e a ausência de documentos o impossibilitaram de comprovar o pagamento não pode ser acolhida, pois colide frontalmente com os pilares do Direito Administrativo, notadamente os princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade
, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de atuar somente em conformidade com a lei. O pagamento de salários aos agentes públicos que efetivamente prestaram seus serviços não é um ato de liberalidade do gestor, mas um dever legal, uma obrigação vinculada. A remuneração é a contraprestação devida pelo serviço prestado, e seu inadimplemento constitui ato ilícito do ente público.

Conectado a este, o princípio da impessoalidade determina que os atos da Administração devem ser imputados ao ente público, e não ao administrador que os pratica. A relação jurídica existe entre o servidor e o Município, e não entre o servidor e o prefeito de uma determinada gestão. Consequentemente, as obrigações assumidas por um gestor vinculam a pessoa jurídica de direito público, perpetuando-se no tempo, independentemente de quem ocupe o cargo de chefe do Executivo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos efetivos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará – SINDSAÚDE, no âmbito de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da ausência de pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos substituídos; (ii) estabelecer se o Município logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito à remuneração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de inexistência de débito desacompanhada de prova documental.

4. A ausência de contrariedade eficaz aos fatos narrados pelo sindicato, aliada à inexistência de comprovação do pagamento dos salários de dezembro de 2020, torna presumidamente verdadeiras as alegações da parte autora.

5. Os contracheques apresentados nos autos demonstram apenas o pagamento relativo ao mês de novembro de 2020 e ao décimo terceiro salário, sem qualquer registro de quitação do mês de dezembro, o que corrobora a tese autoral.

6. A retenção de salários sem justificativa válida configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, violando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

7. A pretensão de conversão do julgamento em diligência mostra-se desnecessária, diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, revelando-se incabível a postergação do deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:

1. Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remuneração alegado por servidores públicos, conforme art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de comprovação do pagamento de salário de dezembro de 2020 enseja o reconhecimento do direito à percepção da verba pelos servidores substituídos em ação coletiva.

3. A retenção injustificada de verbas salariais configura enriquecimento ilícito da Administração e afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800078-88.2021.8.14.0056 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de valores referentes ao salário de dezembro de 2020. O Município sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a ausência de comprovação do direito alegado, atribuindo-lhe obrigação sem respaldo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o não recebimento do salário de dezembro de 2020 ou se cabia ao Município demonstrar a quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise pelo Colegiado supera eventual vício decorrente da decisão monocrática, inexistindo nulidade.

4. A relação jurídico-obrigacional entre as partes resta comprovada pelo Decreto de Nomeação e pelo Termo de Posse da servidora, que ingressou no cargo em 18.12.2020.

5. Em obrigação sinalagmática de natureza salarial, a existência do vínculo e a correspondente prestação do serviço impõem ao empregador o dever de pagamento, independentemente de requerimento expresso.

6. O ônus de comprovar o pagamento da remuneração cabe ao Município, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, pois a alegação de não pagamento configura prova negativa, cujo ônus não pode ser imposto ao trabalhador.

7. A condenação deve se restringir aos dias efetivamente trabalhados a partir da posse, incluídos os reflexos e os feriados, sem abranger a integralidade do mês de dezembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Em relação jurídica de natureza salarial, cabe ao empregador a comprovação do pagamento dos valores devidos, pois a alegação de não recebimento configura prova negativa.

2. O servidor nomeado e empossado faz jus à remuneração proporcional ao período trabalhado, incluídos os reflexos e feriados, independentemente de requerimento expresso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência a precedentes no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800375-95.2021.8.14.0056 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Remessa necessária de sentença que condenou o Município ao pagamento das remunerações de outubro a dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 a determinados servidores;

2- Cinge-se a questão a verificar o direito dos servidores ao recebimento das verbas salariais requeridas;

3- O Município não comprovou o pagamento, nem impugnou os documentos que comprovam o vínculo estatutário dos servidores, não se desincumbindo do ônus da prova estabelecido no art. 373, II, CPC;

4- Manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento dos salários atrasados.

5- Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.

________________________________________

Dispositivos relevantes: art. 7º, inciso X, da CF/88; art. 373, II, CPC

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800132-90.2024.8.14.1465 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025) (grifo nosso)

Portanto, não tendo o Município Apelante apresentado qualquer recibo, comprovante de transferência ou outro documento hábil a comprovar a quitação do salário de dezembro de 2020, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025